Tribunal: TJDFT
Processo: 0725022-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA SISTEMA SNIPER. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens do agravado.
III. Razões de decidir
3. A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
3.1. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud.
3.2. No caso, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição.
3.3. O indeferimento judicial não impede o credor de realizar diligências próprias para localização de bens do devedor.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso conhecido e não provido.
Tese jurídica: O sistema de busca patrimonial só deve ser usado quando comprovada sua capacidade de trazer novas informações relevantes para a execução.
_______________________
Jurisprudência relevantes: AgInt no AREsp 1074388/ES – STJ, DJe 22/2/2018.